Tribunal: CARF
Processo: 10850.900387/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.900387/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.304 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
GV HOLDING S.A. (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA ITABENS
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2001
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE
EM
CASO
DE
COMPROVADA
INEXATIDÃO MATERIAL
A retificação do PER/DCOMP após a decisão administrativa somente pode ser
admitida em caso de inexatidão material no preenchimento do referido
documento, apurável pelo seu exame e devidamente comprovada, desde que
não implique modificação da natureza ou origem do crédito, aumento do valor
do débito compensado ou inclusão de novo débito, nem represente qualquer
outra modificação que implique sua modificação substancial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, determinando que os autos sejam devolvidos à Unidade de
Origem, para que esta confirme a existência do DARF indicado e analise a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.900387/2012-91
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.304 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900387/2012-91

Refere-se o presente processo a pedido de restituição relativo a pagamento
indevido ou a maior, a título de Contribuição para o PIS/PASEP, indeferido pela unidade
jurisdicionante.
Por economia processual e por bem sintetizar a realidade dos fatos, reproduzo o
Relatório da decisão de piso (grifos no original):
“Trata-se de Despacho Decisório que não homologou Declaração de Compensação
eletrônica.
Na fundamentação do ato, consta:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências,
objeto de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo. Dessa forma,
de acordo com as informações prestadas no documento acima identificado, não
foi confirmada a existência do crédito informado, pois o DARF (...) discriminado
no PER/DCOMP, não foi localizado nos sistemas da Receita Federal.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade alegando, em
síntese, que:
a despeito da evidente inconstitucionalidade do artigo 3o, parágrafo 1o , da Lei
n. 9718, questão que (...), diga-se de passagem, não foi cogitada, tampouco
enfrentada pelo Sr. Agente Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB), este
houve por bem indeferir o pedido de restituição apresentado, deixando de
homologar a correspondente compensação, sem que, no entanto, fossem
fundamentadas as razões para tanto.
Com efeito, a partir da fundamentação do r. despacho decisório ora em tela,
pode-se extrair apenas que o Sr. AFRFB não constatou valor algum a ser
restituído à requerente, pois o recolhimento por ela realizado foi integralmente
utilizado para quitar o correspondente débito da contribuição ao PIS, sem que
fossem tecidas quaisquer outras considerações a fim de embasar o indeferimento
do crédito pleiteado.
Seja como for, o r. despacho ora atacado não reúne condições mínimas de
prosperar, pois, como já destacado, se equivocou ao não examinar o real motivo
que sustenta o pedido de restituição ora sub judice, isto é, o fato que o
recolhimento a ser restituído considerou, em sua base de cálculo, valores que
escapavam ao conceito de faturamento, nos termos da redação do parágrafo 1o ,
do art. 3o, da Lei n. 9718/98, vigente à época dos fatos.
Dessa forma, o r. despacho decisório está em desacordo com a legislação em
vigor e com a jurisprudência já pacificada sobre o tema, impondo-se a
restituição integral da quantia pleiteada no pedido de restituição apresentado,
Feita essa introdução, a contribuinte pede a reunião de processos conexos tratando de
compensação das contribuições, alega que não teria sido intimada a prestar
esclarecimentos e que não houve aprofundamento da investigação acerca de seu crédito.
Na sequência, passa a discorrer acerca da legislação de regência das contribuições
sociais para destacar as decisões judiciais que declararam inconstitucional o
alargamento da base de cálculo para além do constitucionalmente previsto.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.304 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900387/2012-91

Conclui:
No caso concreto destes autos, a requerente faz jus a um crédito no (...) valor
que foi calculado sobre receita que não integra o seu faturamento, razão pela
qual não é alcançada pela hipótese de incidência da mencionada contribuição”.
Analisando o caso, o colegiado de primeira instância, por meio do Acórdão no 14-
45.128 - 14a Turma da DRJ/RPO (doc. fls. 055 a 060)1, considerou improcedente a Manifestação
de Inconformidade formalizada, em decisão assim ementada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/02/2001
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INEXISTENTE.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista a não localização do
recolhimento alegado como origem do crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Cientificada do julgamento em primeira instância em 04/02/2014, pelo
recebimento da Intimação s/n, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José do Rio
Preto – SP (DRF/ São José do Rio Preto), como se atesta no Aviso de Recebimento - AR (doc.
fls. 134), e inconformada com a decisão que lhe foi desfavorável, a recorrente ingressou em
28/02/2014 com Recurso Voluntário (doc. fls. 071 a 089), como se constata no carimbo aposto
pela unidade preparadora. Em seu apelo, questiona o Acórdão recorrido, alegando, em síntese,
que:
i.
formalizou pedido de restituição/compensação de valores indevidamente
recolhidos a título de contribuição para o PIS e referentes ao período de
apuração de janeiro de 2001, decorrentes de inclusão indevida na base de
cálculo de receitas estranhas ao conceito de faturamento, com base no art.
3°, § 1°, da Lei n° 9.718/98, declarado inconstitucional pelo STF, mas o
despacho decisório eletrônico indeferiu o pedido de restituição, deixando
de homologar a correspondente declaração de compensação, alegando-se,
exclusivamente, a inexistência do crédito pleiteado pela não localização do
DARF;
ii.
apresentou manifestação de inconformidade juntando o DARF que
comprovaria o recolhimento indevido que deu azo ao pedido de
restituição, mas “a despeito das sólidas alegações de direito que
embasaram a manifestação de inconformidade apresentada, e não
obstante tais alegações terem sido suportadas por documentos hábeis à
comprovação do crédito pleiteado, o v. acórdão ora combatido houve por
bem manter o entendimento do r. despacho decisório eletrônico, alegando,
em linhas gerais, que a diferença de R$ 0,01 (um centavo), entre o DARF

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.304 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900387/2012-91

apresentado e o valor informado no pedido de restituição, seria suficiente
para justificar o indeferimento do crédito pleiteado”;
iii.
no Acórdão recorrido entendeu-se que a empresa deveria ter corrigido
erros no preenchimento do PER, os quais não poderiam ser superados
durante o trâmite do presente processo administrativo, mas tal
entendimento não pode prevalecer, pois “o descumprimento de uma
obrigação acessória não altera a disciplina referente à obrigação
principal, e vice-versa, o que, transportado ao caso em análise, significa
dizer que a não retificação do pedido de restituição não interfere na
obrigação principal (recolhimento do imposto indevidamente) e, portanto,
não impede o reconhecimento do direito creditório”;
iv.
a falta de retificação de um pedido de restituição não tem o condão de
tornar devido o que é indevido, já que “o direito ao aproveitamento do
crédito é corolário do princípio da legalidade. Isto porque, se os créditos
correspondem a recolhimentos realizados indevidamente pela recorrente,
o descumprimento de obrigação acessória não pode impedir o direito a
seu aproveitamento, sob pena de enriquecimento ilícito fazendário”;
v.
o crédito pleiteado de R$ 75,80 refere-se se a recolhimento da
Contribuição incidente sobre valores que escapavam ao conceito de
faturamento, na forma inconstitucionalmente posta pela Lei n° 9718/98, e
por um lapso escusável, a empresa, “ao preencher a guia DARF indicada
no pedido de restituição, no campo destinado à indicação do valor, ao
invés de informar o recolhimento realmente havido, qual seja, de R$ 75,81
(setenta e cinco reais e oitenta e um centavos), fez constar,
equivocadamente, o valor de R$ 75,80”, motivo pelo qual o DARF não
teria sido localizado, mas, embora tenha se equivocado ao preencher a
DCOMP, tal fato não prejudica seu direito creditório;
vi.
a jurisprudência já consagrou o princípio da verdade material no processo
administrativo, não podendo ser outro o entendimento nos presentes autos,
pois a efetividade do recolhimento que suporta o crédito objeto do pedido
de restituição em análise estaria inequivocamente comprovada por
documentação hábil e idônea; e
vii.
a inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98 já foi
considerada pelo Supremo Tribunal Federal como de repercussão geral e
objeto de súmula vinculante, como pode ser observado pela leitura do voto
proferido pelo Ministro Cezar Peluso no RE n° 585.235, e não há dúvida
de que este entendimento deve ser aplicado ao caso dos autos.
Ao fim de sua peça recursal, “requer que o seu recurso seja conhecido e provido,
reformando-se o v. acórdão recorrido, com o reconhecimento do direito à plena restituição da
contribuição para o PIS calculada sobre receitas estranhas ao conceito de faturamento, diante
da inconstitucionalidade do artigo 3°, parágrafo 1°, da Lei n. 9718/98, declarada pelo Supremo
Tribunal Federal e já reconhecida pela jurisprudência administrativa. Consequentemente,
postula que seja homologada a compensação atrelada ao presente pedido”.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.304 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900387/2012-91

É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Não há arguição de preliminares, de sorte que passo então à análise do mérito.
Análise do mérito
Como já relatado, refere-se o presente processo a questionamento formalizado
pela contribuinte epigrafada onde contesta o indeferimento de solicitação de compensação
formalizada na DCOMP no 18211.38266.151208.1.3.04-7050, de 15/12/2008 (doc. fls. 002 a
005), por meio da qual pretendia compensar créditos tributários de Contribuição para o
PIS/PASEP, decorrentes de pagamento a maior, com débitos de outros tributos.
Destaque-se inicialmente que a empresa solicitou a reunião de processos
administrativos pela identidade da matéria neles tratadas. Informo nesse sentido que, além do
presente processo, foram submetidos à avaliação deste colegiado em um mesmo lote os
processos administrativos no 10850.900388/2012-35, no 10850.900895/2012-79 e no
10850.900896/2012-13, mencionados pela recorrente, os quais foram pautados por este
Conselheiro para julgamento conjunto.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.304 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900387/2012-91

Bem, alega a empresa que apurou e recolheu indevidamente a Contribuição
relativamente a janeiro de 2001 em decorrência da inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei
no 9.718/98 pelo STF.
Inicialmente se observa que o Despacho Decisório de fls. 006 não homologou a
compensação declarada no PER/DCOMP objeto do presente processo em decorrência de não ter
sido confirmada a existência do crédito informado, pois o DARF discriminado no PER/DCOMP,
como origem não foi localizado nos sistemas da Receita Federal.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, sob os fundamentos de que a causa da não homologação foi a não localização
do pagamento apontado na DCOMP como origem do crédito e, sendo inexistente o pagamento
dado por indevido e fonte do direito creditório, impossível seria a extinção do débito declarado
por meio de compensação.
Entendeu-se ainda que o Comprovante de Arrecadação juntado somente poderia
servir à causa da contribuinte se fosse possível alterar a Declaração de Compensação de forma a
torná-la congruente com os recolhimentos existentes, em uma implícita solicitação de retificação
da DCOMP, mas tal procedimento não teria lugar em sede de Manifestação de Inconformidade
(057 e ss. – destaques nossos):
“No caso, a contribuinte declarou um débito e apontou um documento de arrecadação
como origem do crédito. Em se tratando de declaração eletrônica, a verificação dos
dados informados pela contribuinte foi realizada também de forma eletrônica, tendo
resultado no Despacho Decisório em discussão.
O ato combatido aponta como causa da não homologação a não localização do
pagamento apontado na DCOMP como origem do crédito. Inexistente o
pagamento dado por indevido e fonte do direito creditório, impossível a extinção
do débito declarado por meio de compensação.
Assim, o Despacho Decisório foi emitido corretamente, já que baseado nas informações
disponíveis para a Administração Tributária, informações estas oriundas de documentos
e declarações cuja origem é a própria contribuinte.
(...)
Para combater o indeferimento do crédito pleiteado, a contribuinte ataca o método
utilizado para a emissão do Despacho, tachando-o de superficial, e constrói arrazoado
em torno da inconstitucionalidade da base de cálculo das contribuições.
No que diz respeito ao primeiro ponto, além do que já se disse sobre a legitimidade do
método eletrônico de declaração e averiguação, é de se pontuar que, ao contrário do
que afirma a interessada, foi ela intimada antes da emissão do Despacho Decisório
para que retificasse sua declaração de compensação ou apresentasse a
documentação compatível com o declarado, uma vez detectadas incongruências em
sua declaração.
No entanto, nenhuma providência foi tomada no sentido de sanar as irregularidades, o
que motivou o indeferimento.
(...)
Sem ter tocado no assunto da inexistência do documento de arrecadação que registrou
na declaração de compensação como origem do crédito, a contribuinte juntou aos
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.304 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900387/2012-91

autos um comprovante de arrecadação que poderia servir como prova do erro da
decisão administrativa.
Não obstante, embora a maioria dos dados constantes do Comprovante sejam
compatíveis com os do documento de arrecadação que consta da DCOMP, existe
uma discrepância quanto ao valor. De fato, enquanto o DARF levado à DCOMP tem
valor de R$ 75,80, o valor que consta do Comprovante é de R$ 75,81.
Essa diferença, por si, já justifica o Despacho Decisório, uma vez que, efetivamente,
não existe o recolhimento apontado na DCOMP.
A apresentação do Comprovante de Arrecadação somente poderia servir à causa
da contribuinte se pudesse alterar a declaração de compensação de forma a torná-
la congruente com os recolhimentos existentes, numa implícita solicitação de
retificação da DCOMP. No entanto, tal procedimento não tem lugar em sede de
Manifestação de Inconformidade.
(...)
Portanto, a retificação de declarações tem procedimento próprio, alheio ao contencioso
administrativo, pelo que o pleito da interessada não pode ser acatado.
Na esteira do que se disse, é preciso fixar que a compensação de tributos federais é
materializada, desde a edição da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, que
introduziu o parágrafo primeiro ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
pela entrega da competente declaração de compensação. É dizer, a compensação se
realiza nos termos e nos limites do que foi declarado pelo contribuinte. Não se
trata, pois, de mero formalismo, mas da própria essência do ato de extinção de
débitos por meio da compensação.
De acordo com a legislação aplicável, a Manifestação de Inconformidade não se
presta a retificar ou substituir a compensação formalizada na DCOMP. Presta-se,
sim, à contestação das razões de sua não homologação. Como se viu, as razões que
embasaram o despacho decisório estão corretas, não tendo sido, diretamente,
combatidas pela defesa.
Por conta do papel exercido pela DCOMP na materialização da compensação, atender
à argumentação da interessada representaria efetivamente uma nova compensação
em outras bases que não aquelas formalizadas originalmente, algo de todo
estranho à lide administrativa.
Em resumo, a contribuinte não ataca expressamente os motivos que levaram à não
homologação da compensação que declarou e, ainda que se considere o documento de
arrecadação juntado aos autos como uma tentativa implícita de fazê-lo, este último não
se presta a tal objetivo, qual seja, demonstrar a existência do recolhimento dado por
origem do crédito.”
Inicialmente cabe destacar, como salientado pela recorrente, que o Supremo
Tribunal Federal (STF), no RE no 585.235/MG proferido em regime de repercussão geral, tratou
da base de cálculo das Contribuições estabelecida pela Lei no 9.718/98, em decisão que
considerou constitucional o caput do art. 3o do ato legal e declarou a inconstitucionalidade de seu
§ 1o, estabelecendo que apenas o faturamento mensal da sociedade empresária, representado pela
receita bruta advinda das atividades típicas da pessoa jurídica, integram a base de cálculo da
Contribuição para PIS/PASEP e COFINS. A matéria já é de amplo conhecimento deste
Conselho.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.304 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900387/2012-91

Não obstante, deve saber a recorrente que a existência da decisão judicial somente
veda que o órgão arrecadador tome por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica e considere irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas, como preceituava o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
Ou seja, a princípio, a observância do julgado não enseja que a autoridade
administrativa competente para reconhecer o crédito tome como verdadeiras as informações
prestadas pelo contribuinte na DCOMP, determinando o reconhecimento do crédito, nem impõe
que esta se abstenha de promover todas as verificações realizadas com vistas a seu
reconhecimento, tais como exame da escrita do contribuinte, do conteúdo das declarações
apresentadas e demais verificações necessárias à constatação da sua certeza e liquidez.
No caso dos autos, o que se observa é que a origem do crédito informada pela
recorrente na sua Declaração de Compensação, o PER/DCOMP no 36355.74395.171105.1.2.04-
9557 (cf. fls. 003), não foi confirmada pela unidade competente para reconhecer o direito
creditório.
Há de se considerar que o regime jurídico da compensação tributária, em vigor a
partir da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que introduziram alterações no art.
74 da Lei no 9.430/1996, prevê que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a apresentação
da Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de contas entre
seus débitos e créditos, formalizado no PER/DCOMP, mediante o qual extinguem-se os débitos
fiscais nele indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição resolutória de sua
posterior homologação.
Com base nessa sistemática, o contribuinte formaliza a declaração de
compensação, transmitindo o documento eletrônico com as informações relativas à origem do
crédito pretendido e os dados dos débitos a serem compensados. A partir do cruzamento das
informações fiscais do contribuinte, disponíveis na base de dados dos sistemas utilizados pela
Receita Federal do Brasil, verifica-se a consistência e a coerência da compensação declarada.
Detectada qualquer inconsistência ou divergência entre valores e informações do contribuinte,
não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao interessado o contraditório e ampla
defesa em processo administrativo fiscal específico.
O que se tem, então, é que o Despacho Decisório estava correto quando da sua
edição, já que, à vista das informações declaradas pelo próprio contribuinte na DCOMP, atestou
a inexistência do direito ao crédito e não homologou a compensação.
Nesse sentido, entendo correto o entendimento manifestado no voto condutor da
decisão recorrida de que a Manifestação de Inconformidade não se presta a retificar ou substituir
a compensação formalizada na DCOMP e que atender à argumentação da interessada poderia
representar efetivamente uma nova compensação em outras bases que não aquelas formalizadas
originalmente, objeto estranho à lide administrativa.
Defendo que não se pode, por meio da instauração do litígio, retificar o conteúdo
da DCOMP alterando a origem do crédito imputando fonte diversa daquela indicada
originalmente, por exemplo, e que está alheia à competência dos órgãos julgadores proceder a
retificação ou cancelamento de declaração de compensação, não havendo qualquer amparo
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.304 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900387/2012-91

normativo no sentido de atribuir competência a este Conselho para a realização de retificação de
declarações apresentadas pelo contribuinte.
Diversos são os julgados desse E. Conselho nesse sentido. Exemplo disso é a
decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais, materializada no Acórdão no 9101-004.076,
proferido em sessão de 13/03/2019, que decidiu pela impossibilidade de cancelamento ou
retificação pelos órgãos julgadores após a decisão denegatória de homologação da compensação
pela delegacia de origem, nos seguintes termos (verbis – os grifos são nossos):
“DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO
PELOS
ÓRGÃOS
JULGADORES,
APÓS
DECISÃO
DA
DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são
admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador ou do
pedido de cancelamento, e desde que fundados em hipóteses de
inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento. A manifestação de inconformidade e o recurso
voluntário contra a não homologação da compensação declarada
pelo sujeito passivo não constituem meios adequados para
veicular a retificação ou o cancelamento do débito indicado na
Declaração de Compensação. O rito processual previsto no
Decreto no 70.235/1972 não se aplica para o cancelamento de
débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido
pelo contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica
para o cancelamento de débitos informados em DCTF. As
Delegacias da Receita Federal têm plena competência para sanar
esse tipo de problema. O que não se pode é alargar a competência
dos órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no
Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar situações que
não lhes devem ser submetidas”.
Não obstante, vejo que a situação posta nos autos é diversa. Penso que não se trata
de tentativa de modificação da substância ou essência da Declaração de Compensação
transmitida, mas de erro material evidente, apurável pelo seu exame e devidamente comprovado,
sendo, portanto, admissível a sua correção. Explico.
Nos termos da legislação editada pela Receita Federal do Brasil, a partir de
expressa previsão do § 14 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 dada à Secretaria para a
regulamentação da matéria3, tem-se que somente pode ser aceita a retificação ou o cancelamento

3 IN SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008.
“Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de Compensação somente poderão
ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação.
Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP ou elaborada
mediante utilização de formulário em meio papel somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 79.
Art. 79. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP ou elaborada
mediante utilização de formulário em meio papel não será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo
débito
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.304 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900387/2012-91

da Declaração de Compensação enquanto esta se encontrar pendente de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador ou do pedido de cancelamento, desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do documento.
Tais restrições, ao meu sentir, refletem a impossibilidade de retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante antes de notificado o lançamento, nos termos do
1o do art. 147 do CTN4. No âmbito da DCOMP, este momento deve ser entendido como aquele
em que a autoridade administrativa toma conhecimento da compensação declarada e decide
sobre sua homologação, dando ciência ao contribuinte.
Nesse sentido, promover a retificação da compensação declarada em virtude da
constatação de erro substancial, ou seja, erro relacionado à própria substância do ato, com
relevância para o direito e que possa ensejar modificação da natureza ou origem do crédito,
aumento do valor do débito compensado, inclusão de novo débito ou ainda que represente
qualquer outra modificação que implique alteração de sua essência corresponderia, de fato, a
formulação de uma nova declaração, ainda que com o mesmo débito, a qual deve ser objeto de
nova análise.
De outra feita, a constatação de inexatidão material no preenchimento da
DCOMP, apurável pelo seu exame e devidamente comprovada poderia ser objeto de retificação
de ofício pela própria Autoridade Administrativa, pela inteligência do § 2o do mesmo art. 147 do
CTN, que dispõe que os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a quem competir sua revisão. Esse
dispositivo não traz a mesma limitação temporal constante do § 1o.
Erros como esse geralmente se tornam de conhecimento do contribuinte por
ocasião da ciência do Despacho Decisório. Entendimento diverso poderia levar o contribuinte a
uma situação em que não pode apresentar uma nova declaração, sob pena da ocorrência da
prescrição, não pode retificar a declaração original devido à restrição temporal e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo, estabelecendo uma preclusão que o impossibilitaria de
recuperar o pagamento indevido. Resta-lhe somente o caminho da instauração do litígio.
Me alinho então, desta forma, ao entendimento que já se materializa na Câmara
Superior e que contempla a aplicação de uma interpretação menos restritiva a respeito da
possibilidade de se acolher pleitos que impliquem retificação da DCOMP. Ressalvo contudo que,
em meu entendimento, isto somente seria restrito a casos de inexatidão material no
preenchimento do documento, devidamente comprovada, e desde que não implique modificação
da natureza ou origem do crédito, aumento do valor do débito compensado ou inclusão de novo

ou o aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à RFB.
(...)”
4 Lei no 5.172/1966 - Código Tributário Nacional
“Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só
é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade
administrativa a que competir a revisão daquela.”

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.304 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900387/2012-91

débito ou ainda que represente qualquer outra modificação que implique sua modificação
substancial.
Esta é a situação dos autos. Como asseverado pela própria decisão recorrida, a
maioria dos dados constantes do DARF anexado pela recorrente são compatíveis com os do
documento de arrecadação que consta da DCOMP, existindo apenas uma discrepância quanto ao
valor em montante de R$ 0,01, tendo somente a limitação temporal para retificação da DCOMP
motivado a decisão de primeira instância pela manutenção da não homologação. Ressalte-se que
tal discrepância também foi constatada pela unidade de origem antes da emissão do Despacho
Decisório.
Nesse sentido, a existência do crédito tributário em comento não chegou a ser
analisada em momento algum, seja pela autoridade competente ou pelo colegiado no julgamento
pela instância anterior, de forma que devem os autos, a meu ver, serem devolvidos à unidade de
origem para que esta confirme a existência do DARF indicado e analise a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado pelo contribuinte, emitindo novo Despacho Decisório.
À vista do exposto, entendo que deva ser dado parcial provimento ao Recurso
Voluntário, determinando o retorno dos autos à DRF/ São José do Rio Preto, nos termos do
presente voto.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de tomar conhecimento do Recurso
Voluntário do contribuinte e dar-lhe parcial provimento, determinando que sejam os autos
devolvidos à unidade de origem, para que esta confirme a existência do DARF indicado e analise
a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital